Tribunal: STF
Processo: RE 1496200
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 09/12/2021. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve a sentença que determinou a concessão de auxílio-saúde à autora e condenou os réus a pagar diferenças devidas (e-docs. 6 e 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Sustenta que, a partir da vigência do mencionado dispositivo, deve ser aplicada a Taxa Selic para fins de atualização monetária (e-doc. 22).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. O recurso merece prosperar.



    5. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, determina que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    6. O art. 7º da mencionada emenda, por sua vez, expressamente prevê que "esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



    7. Tem-se, portanto, que a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”.



    9. O acórdão recorrido foi proferido em 29/01/2024 (e-doc. 17), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    10. O Colegiado a quo, ao manter a sentença de 1º Grau que previu a atualização dos valores da condenação por índices diversos, desconsiderando a previsão trazida pela Emenda Constitucional nº 113, de 2021, por conseguinte, decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



     (RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).



    11. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.475.940/SC, j. 20/02/2024, p. 21/02/2024; RE nº 1.434.550/MG, j. 26/01/2024, p. 29/01/2024; ARE nº 1.464.207-Rcon/MG, j. 21/12/2023, p. 08/01/2024; RE nº 1.470.083/PB, j. 14/12/2023, p. 15/12/2023, dentre outros.



    12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator